Tribunal: TJSP
Processo: 7002387-80.2013.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002387-80.2013.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante ERNANI DE
OLIVEIRA REIS FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002387-80.2013.8.26.0625 -Voto no 43343
2
VOTO No 43343
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 7002387-80.2013.8.26.0625
AGRAVANTE: ERNANE DE OLIVEIRA REIS FILHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: PARAIBUNA SP
ERNANE DE OLIVEIRA REIS FILHO, através de
seu defensor interpôs o presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra
decisão de fls. 51, proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Paraibuna/SP, Dr. Pedro Flavio de Britto Costa Junior, que
indeferiu seu pedido de viagem para a Cidade Betim, Minas Gerais, nos autos
da execução no 1085.858.
Assevera, em suma, que pleiteou na Primeira
Instância autorização para viajar até a Comarca Betim no Estado do Minas
Gerais, pois possui um imóvel na referida Comarca. Informa que aludido
imóvel encontra-se sem proteção porque o vizinho ao lado, ao refazer o muro
de sua habitação, deixou o imóvel do agravante com uma passagem que
estaria promovendo o acesso de pessoas estranhas ao local, e que essas
pessoas estariam, de forma deliberada, jogando entulhos em seu terreno, de
modo que poderá sofrer prejuízos financeiros, caso essa situação não seja
normalizada.
Alega que o MMo. Juiz a quo, acolhendo parecer do
Ministério Público, indeferiu seu requerimento, ao argumento de que ele teria
iniciado o comprimento de sua reprimenda no regime aberto, já tendo tido, em
outras oportunidades, o deferimento para se ausentar da Comarca, mas, que,
tais requisições devem ser feitas de forma pontual e em casos excepcionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002387-80.2013.8.26.0625 -Voto no 43343
3
Argumenta que a decisão do Magistrado de Piso é
carente da devida fundamentação legal, afrontando o artigo 93 da Constituição
Federal.
Pondera que todas as viagens que fez foram
devidamente comprovadas, sendo que a última aconteceu no primeiro
semestre de 2019; que é empresário e que possui atividades relacionadas com
“caminhões cegonhas”, fazendo fretes para concessionarias de automóveis, e
que, dada essa característica, necessita realizar viagens de forma pontual,
pois essa conduta é imprescindível para correta administração de seus
negócios.
Requer seja dado provimento ao recurso, a fim de
que possa realizar a viagem para a Comarca Betim no Estado de Minas
Gerais, com o objetivo de sanar os problemas que vem acontecendo em seu
imóvel.
Contraminutado o recurso (fls. 19/22), a decisão recorrida
foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 23).
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
64/65, opinou pelo improvimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpre pena
privativa de liberdade de 14 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, pela pratica
do crime de homicídio qualificado, mais 03 anos e 09 meses de reclusão, pela
pratica de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Sobreveio a r. decisão recorrida que indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002387-80.2013.8.26.0625 -Voto no 43343
4
pedido acima postulado e essa não merece qualquer reparo.
Isso porque, como se pode observar, o MM. Juiz a
quo, indeferiu a solicitação do agravante porque entendeu que no caso em
voga não foi apresentada qualquer justificativa que demonstrasse a
imprescindibilidade de sua viagem para assinatura de documentos. Referida
decisão, inclusive, restou devidamente fundamentada, ainda que, de forma
sucinta. Apontou que o benefício solicitado só merece ser acolhido em casos
excepcionais, e que o agravante possui meios idôneos para resolver a
questão, sem contudo, ter que se locomover a outra Comarca.
Nesse
cenário,
filio-me
às
ponderações
do
magistrado de Primeira Instância, acrescentando, por oportuno, que o
agravante, pode resolver aludida pendência por meio de um Advogado, por
exemplo, ou até mesmo por um familiar, bastando que, para isso, outorgue
uma procuração específica a esse fim, não havendo imprescindibilidade da
sua presença no local.
Vale lembrar que o reeducando está em pleno
cumprimento de sua reprimenda, e que ausentar-se da Comarca onde reside,
além de não ter previsão em lei, ficando a critério do Juiz eventuais
concessões nesse sentido, após acurada análise dos motivos pelos quais o
sentenciado necessita deslocar-se, dificulta, sobremaneira, a fiscalização das
atividades do apenado, sem contar que o deferimento indiscriminado desse
tipo de benefício, fere o Princípio da Igualdade, vez que existem milhares de
presos em situação idêntica à do agravado e não são agraciados da mesma
forma.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto, mantendo-se a r. decisão ora guerreada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002387-80.2013.8.26.0625 -Voto no 43343
5

WALTER DA SILVA
RELATOR